Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-59.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Determinação de emenda da petição inicial, para o autor juntar nova procuração, descrevendo o objetivo da outorga adequadamente (art. 654, § 1o, CC) a constar o número deste processo ou do contrato objeto da ação – O autor deixou de cumprir esta providência – Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC, mantida –

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Determinação de emenda da petição inicial, para o autor juntar nova procuração, descrevendo o objetivo da outorga adequadamente (art. 654, § 1o, CC) a constar o número deste processo ou do contrato objeto da ação – O autor deixou de cumprir esta providência – Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC, mantida – Sentença fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489, do CPC – Recurso improvido.